Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020961-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (EMBARGANTE), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos já examinados pelo colegiado.

Tendo o acórdão embargado apreciado expressamente a possibilidade de penhora de imóvel submetido a patrimônio de afetação em dívida vinculada à própria incorporação imobiliária, além de reconhecer a existência de grupo econômico e a frustração de medidas menos gravosas, não há que se falar em omissão.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020961-88.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.

EMBARGADA:

LINDACIR ROCHA BERNARDON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 303888385) que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelos recorrentes.

Sustentam as embargantes que o
decisum
padece de omissão, pois não teria apreciado de forma específica a aplicação dos artigos 31-A, §1º, e 31-B da Lei nº 4.591/1964, bem como do artigo 833, inciso XII, do CPC, dispositivos que, a seu ver, consagram a impenhorabilidade do bem constrito.

Alegam, ainda, que a ausência de fundamentação robusta inviabiliza a interposição de recurso às instâncias superiores, comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes a fim de declarar a nulidade da penhora, ou, subsidiariamente, que sejam prequestionados os referidos dispositivos legais para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Contrarrazões ofertadas no Id. 307559375.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMÓVEL VINCULADO A PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELACIONADO À INCORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – ART. 31-A, §1º, DA LEI Nº 4.591/1964 – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS AGRAVANTES – INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO NA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

O regime de patrimônio de afetação, previsto na Lei nº 4.591/1964, não impede a penhora de bens afetados quando a dívida executada decorre diretamente da incorporação imobiliária, especialmente em hipóteses de inadimplemento contratual relacionado à venda de unidade autônoma.

Comprovada a existência de grupo econômico entre as executadas e frustradas medidas menos gravosas, revela-se legítima a manutenção da penhora sobre o imóvel afetado”.

Sustentam as embargantes a existência de omissão quanto à análise dos artigos 31-A, §1º, e 31-B, da Lei nº 4.591/1964, bem como do artigo 833, XII, do CPC, dispositivos que, em suas óticas, assegurariam a impenhorabilidade do imóvel constrito.

Todavia, a irresignação não procede.

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada. Ficou expressamente consignado que, tratando-se de dívida oriunda do próprio inadimplemento contratual relacionado à incorporação imobiliária, a proteção conferida pelo regime de afetação não se aplica, sendo legítima a constrição do bem. Assentou-se, ainda, a existência de grupo econômico entre as empresas executadas e a frustração de medidas menos gravosas, fundamentos que conduziram à manutenção da penhora.

Portanto, inexiste a alegada omissão. O que se verifica é a intenção das embargantes de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Não há, pois, vício a ser sanado. Eventual inconformismo com o entendimento adotado deve ser deduzido pela via recursal própria, e não pela estreita via dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025